Tribunal: STF
Processo: ARE 1204479
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO JUDICIAL E PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528/DF. DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: EXCEÇÃO ADSTRITA AO USO APENAS DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DESTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade.



    2. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais.



    3. O acórdão embargado discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer.



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com a concessão de efeitos infringentes.